Tribunal: STF
Processo: ARE 1438532
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Municipal de Serviços Urbanos formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 9) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL P Ú B L I C A – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OBRIGAÇÃO DE F A Z E R – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO CASTELO BRANCO EM ARACAJU – PROBLEMAS PARA ACESSIBILIDADE DE VIATURAS DO SAMU E CORPO DE BOMBEIROS.



    – ALEGAÇÃO RECURSAL FUNDADA NA SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ENTE PÚBLICO QUE TEM O DEVER DE AGIR E PROMOVER A ADEQUAÇÃO DOS E S P A Ç O S PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.



    – P R O V A S CONTIDAS NOS AUTOS, AS QUAIS NÃO FORAM CONTROVERTIDAS, INDICANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO E S P A Ç O DESTINADO À FEIRA LIVRE, VISANDO A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO C O R P O D E BOMBEIROS E SAMU, EM CASO DE SINISTROS.



    – ATUAÇÃO JUDICIAL QUE VISOU GARANTIR A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS GARANTIDORAS DA SEGURANÇA E SAÚDE DA POPULAÇÃO. 



    – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS, SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    Nas razões, aponta, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o art. 2º da Constituição Federal por ter confirmado sentença que determinou, ao recorrente, obrigação de fazer consistente em realizar adequações na feira livre realizada no conjunto Castelo Branco, de forma a observar normas de segurança quanto a não inviabilizar o acesso seguro de viaturas do CBM/SE e do SAMU e a não causar retenção do tráfego.



    Sustenta, assim, que “Não deve o Judiciário adentrar a seara do Executivo sob pena de termos uma quebra dessa separação. Por conseguinte, não pode o Poder Judiciário intrometer-se nas questões de política pública”.



    Ao final, requer seja dado “provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, por conseguinte, afastar toda e qualquer condenação imposta a esta empresa pública, por violação ao art. 2º, da Constituição Federal”. 



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 16), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigo que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se nos fatos e nas provas dos autos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do apelo extraordinário interposto pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos. 



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto-condutor do pronunciamento impugnado que confirmam esse embaraço à admissão do recurso: 



    Contudo, basta o cotejo dos documentos coligidos nos autos para observar que há indiscutível informação no sentido de que as alterações implementadas pela EMURB e órgãos Municipais a ela vinculados no local terminaram por agravar a situação de segurança já noticiada nos autos pelo Ministério Público, nos termos da manifestação do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe.



    Os fatos e provas, repito para frisar, não foram controvertidos e há clara menção de que as adequações determinadas na sentença visam o resguardo da vida, segurança e saúde dos cidadãos que se utilizam o espaço público.



    [...]



    Evitando tautologia, cumpre destacar que a sentença bem avaliou as questões postas, justificando a necessidade de adoção de medidas para a adequação física do espaço público destinado à Feira Livre, motivo pelo qual transcrevo trecho que interessa, in verbis:



    “(...) Importante consignar que o cerne da presente demanda gira em torno das consequências urbanísticas geradas pela realização da feira livre do conjunto Castelo Branco.



    Observou-se, após intervenção do CBMS, que nos dias em que a feira livre ocorre a passagem de viaturas do Corpo de Bombeiros fica inviabilizada, o que compromete o coeficiente de Segurança da localidade, já que em caso de sinistro, a probabilidade de agravamento é acentuada pela dificuldade das equipes de salvamento chegarem até o local.



    Consta no relatório técnico elaborado tanto em sede de Inquérito Civil como nos presentes autos que o tempo de chegada das equipes quando ocorre um sinistro é crucial para o desenrolar da situação e de salvamento, de modo que a demora em iniciar os procedimentos padrões no menos tempo possível, pela dificuldade de acesso à localidade, acarreta prejuízo à segurança, a saúde e à vida dos administrados.



    Infere-se que a feira está disposta de maneira a ocupar diversas vias de acesso, além de potencializar a circulação de pessoas e veículos.



    Acerca da problemática foram elaborados dois estudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros, um juntado aos autos às fls. 444/474 e outro apresentado às fls. 554/563.



    Justifica-se a realização do segundo estudo porque no decorre da marcha processual a EMSURB trouxe informações de ter reorganizado o espaço onde ocorre a feira livre e redimensionado o evento. Além disse, numa de suas manifestações (fls. 491/492) a EMSURB sustentou a tese de que boa parte dos problemas decorreriam dos veículos estacionados nas vias próximas, cujos condutores buscam a comercialização da mencionada feira. Em decorrência desta alegação, oficiou-se a SMTT para que realizasse projeto de readequação do trânsito na localidade. Em resposta a autarquia informou que houve liberação das Ruas Capitão José Machado e Coronel Miguel Pereira.



    Diante disso, com muita razão, a parte autora pugnou por uma nova intimação do CBMS para que informasse sobre as supostas alterações. 



    O CBMS afirmou que a situação da localidade não se atenuou, ao revés, após alterações realizadas pela autarquia de trânsito, SMTT, houve agravamento da situação. Observe-se o trecho final do último estudo técnico:



    [...]



    No mesmo sentido do entendimento exposto, aponto, ainda, a ementa do julgado abaixo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.174.624 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente